Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SEMTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.230/2021. ATOS CULPOSOS. RETROATIVIDADE LEGAL. TEMA N. 1199, STF. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. LEI PROCESSUAL NO TEMPO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. IRRETROATIVIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em que pese o rito da Liquidação de Sentença seja restrito à apuração dos valores devidos pelo liquidante, nos termos do art. 509, e seguintes, do CPC/2015, há que se destacar que, no presente caso, não se torna viável a realização de tal análise nos autos principais. Isso porque estes ainda se encontram em trâmite, na esfera recursal, sob no 0706998-24.2017.8.07.0018, o que justifica a apreciação nos presentes autos. 1.2. Ademais, a r. sentença em apreço foi emanada de juízo competente, tendo em vista ser o próprio prolator da sentença condenatória desfavorável ao autor/liquidante, razão pela qual a presente hipótese não desrespeita norma processual de competência absoluta, respeitando-se o princípio do juiz natural.
2. A ação na qual o liquidante/apelado foi condenado fora ajuizada em julho de 2017, época em que a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) ainda não havia sofrido as alterações decorrentes da posterior Lei n. 14.230/2021, a qual, repita-se, trouxe severas mudanças acerca da análise de atos ímprobos feita na esfera judicial.
3. Ao tempo da propositura da ação, atos de improbidade tipificados no supracitado art. 10 da Lei n. 8.429/1992 comportavam as modalidades dolosa ou culposa. Porém, esse cenário foi modificado pela nova legislação (Lei n. 14.230/2021), a qual passou a exigir, para a caracterização de qualquer ato de improbidade administrativa (artigos 9o, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992), apenas o elemento subjetivo dolo.
4. Em decorrência das referidas modificações legislativas, com diversas ações de improbidade em curso no Judiciário nacional ao tempo do início de vigência da Lei n. 14.230/2021, criou-se dúvida acerca da eventual aplicabilidade do Princípio da Retroatividade da Lei Mais Benéfica (art. 5o, XL, Constituição Federal) em relação a atos de improbidade tidos como culposos, tendo em vista o já comentado afastamento do elemento subjetivo culpa para configuração de atos ímprobos.
5. A Lei 14.230/2021 não possui mandamento que determine sua aplicação retroativa, exceto uma única e específica matéria, qual seja a legitimidade ativa para a propositura da ação, ao determinar, no seu art. 3o, a suspensão das ações em curso propostas pela Fazenda pública e a intimação do Ministério Público para manifestar interesse em assumir a titularidade do feito, que não é o caso dos autos.
6. A norma processual em questão reflete cumprimento das garantias constitucionais da segurança jurídica, insculpidas no art. 5o da Constituição, que, em seu inciso XXXVI dispõe que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
7. Nesse cenário, coube ao Supremo Tribunal Federal (STF), na oportunidade em que apreciara Agravo ao Recurso Extraordinário n. 843.989/PR, fixar, em fevereiro de 2023, tese com repercussão geral que sanou tal dúvida, confirmando a retroatividade da mencionada Lei n. 14.230/2021 em relação a atos de improbidade culposos, praticados na vigência da legislação anterior, mas ainda SEM condenações transitadas em julgado (Tema n. 1199, STF).
8. No que concerne ao caso vertente, em análise ao processo principal (0706998-24.2017.8.07.0018), após o julgamento dos Embargos de Declaração por meio do Acórdão em ID 28793463 dos referidos autos, a condenação que se busca liquidar, transitou em julgado no dia 11/10/2021, quando expirou o prazo para interposição de recursos.
9. Por sua vez, as inovações na Lei de Improbidade Administrativa trazidas pela Lei n. 14.230/2021 entraram em vigor no dia 25/10/2021. Ou seja, a condenação do liquidante já havia transitado em julgado quando da entrada em vigor da lei que lhe beneficiaria. Neste cenário, como anteriormente esclarecido, não se aplica ao liquidante eventuais benefícios previstos na nova legislação.
10. Recurso conhecido e provido.